Tribunal: TJDFT
Processo: 0739141-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739141-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GHERARDI E VIVEIROS ADVOCACIA RECORRIDOS: ROSA MARIA DA SILVA LAVOR, PEDRO MANSUETO DE LAVOR FILHO, MILENA SILVA DE LAVOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBIDO. ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR. SEGURO-INCÊNDIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSÃO. 1 – Locação de imóvel. Restituição do bem no estado em que recebido. Ônus da prova do locador. A obrigação do locatário de restituir o imóvel ao final da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III, da Lei no. 8.245/91) não afasta o ônus da prova do locador quanto ao estado em que o imóvel se encontrava antes da locação (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu no caso em exame. 2 – Seguro-incêndio. Abatimento proporcional. O art. 22, inciso VIII, da Lei no. 8.245/1991 atribui ao locador a responsabilidade pelo pagamento do seguro incêndio, salvo disposição em contrário no contrato de locação. O contrato obrigou o locatário a pagar seguro contra incêndio do imóvel locado durante o prazo de locação e prorrogações e autorizou que a imobiliária, administradora do imóvel, providenciasse a contratação e atuasse como estipulante da apólice. Correta a sentença que determinou o abatimento proporcional da quantia paga pelo locatário à imobiliária, que age como mandatária do locador, uma vez que o seguro abrangeu período superior ao da locação. 3 – Cláusula penal. Multa contratual. Exclusão. A multa moratória prevista no contrato para o caso de resolução antecipada do contrato (art. 46, §1o da Lei n. 8.245/91) não pode ser estendida à hipótese de permanência do locatário por tempo superior ao previsto no contrato. 4 – Apelações conhecidas. Recurso dos autores desprovido. Recurso do réu provido. A recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo ser revista para a proporção de metade para autores e metade para o réu. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012